Tribunal: TJMT
Processo: 0020700-29.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020700-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO PAULO DE MIRANDA - CPF: 041.856.281-45 (APELADO), ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA (VÍTIMA), JOSE MARCIO PEREIRA NETO - CPF: 522.592.341-00 (VÍTIMA), SILVANA NEVES SMORCINSKI - CPF: 774.026.501-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MP
–
1)

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO IMPRÓPRIO/IMPERFEITO
– NÃO ACOLHIMENTO –
PLURALIDADE DE DESÍGNIOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
2)

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO
– IMPROCEDÊNCIA – PENA INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
3)

CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS –
IMPOSSIBILIDADE – BENS PARCIALMENTE RESTITUÍDOS – DANOS QUE NÃO FORAM DEBATIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - RECURSO
DESPROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Se dois ou mais foram os patrimônios atingidos, em uma única ação delitiva, ainda que algumas das vítimas pertençam à mesma família, mas não restando evidenciado que o apelante agiu com desígnios autônomos, revela-se escorreito o reconhecimento do concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do CP.

2 –
A fixação de pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 4 e inferior a 8 anos, a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP.

3 – Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime.

De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT
“à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
,
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
202094776, p. 103-129,
em que foi condenado
Pedro Paulo de Miranda
, nos termos do
art. 157,
§ 2º, I, II e V, do
Código Penal, na forma do art. 70
do mesmo
Codex
(por 3 vezes), à pena de
6 anos, 7 meses e 10 dias
de
reclusão
, no regime
semiaberto
, e
16 dias-multa
.

Nas
razões recursais
(Id.
202094777, p. 47-55
), o Ministério Público requer:
1)
o reconhecimento do
concurso formal impróprio
, nos termos do art. 70,
caput,
segunda parte, do CP;
2)
a imposição do regime inicial
fechado
e, por fim,
3)
a condenação do apelado ao dever de indenizar as vítimas pelos
danos causados.

Contrarrazões
da Defesa (Id.
202094777,
p. 62-76) pelo
desprovimento
ao apelo.

A d.
PGJ
, em parecer sob Id.
203871196
, opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, apenas no que tange ao reconhecimento da incidência do
concurso formal
e à fixação de
reparação mínima indenizatória de caráter patrimonial
às vítimas, conforme sumário que segue:

“Ementa: Recurso de Apelação – Recurso ministerial – 1) Afastar o crime continuado e aplicar concurso formal – Cabimento – Crime formal, no mesmo evento criminoso o apelado vitimou vítimas distintas e patrimônios distintos. 2) Fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, vez que o apelado sustenta recalcitrância criminal – Descabimento – Análise do artigo 59 do Código Penal restou favorável ao apelado, sendo que, o dispositivo legal é claro ao indicar que, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, poderá o Magistrado aplicar o regime de pena mais benéfico ao réu. 3) Aplicar a indenização moral e material às vítimas – Parcial possibilidade – é possível aplicar o mínimo reparatório da esfera penal, no que diz respeito ao dano patrimonial, porém, quando se trata de dano moral, nessa seara, e, de acordo com a natureza do crime, não é possível verificar de forma cristalina o quantum mínimo reparatório, necessitando de aprofundamento no estudo do tema, que não é prevista no rito processual penal. Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação, para reconhecer a incidência do crime formal e aplicar o mínimo de caráter reparatório quanto ao dano patrimonial sofrido.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, por volta das 22h do dia 22/07/2016
, em residência particular situada na Rua Montes Claros, nº. 279, bairro Jardim Mariana, nesta Capital
, o apelado
Pedro Paulo de Miranda
junto com 3 indivíduos não identificados,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de 2 armas de fogo e com restrição à liberdade das vítimas,

subtraiu para si
coisas alheias móveis
pertencentes a
João Márcio Pereira Neto, Rosangela Ferreira de Oliveira Pereira e Silvana Neves Smorcinski
, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id.
202094775, p. 28-31), no Termo de Apreensão (Id. 202094775, p. 14) e no Auto de Avaliação Indireta (Id. 202094775, p. 40).

Pelo que consta na denúncia, na hora e dia dos fatos, a vítima
Rosangela Ferreira de Oliveira Pereira
tinha acabado de sair da residência de
Silvana Neves Smorcinski,
momento em que foi abordada pelos assaltantes.

Narra a peça acusatória que, na sequência, o quarteto entrou na residência de
Silvana Neves
e anunciou o roubo para as vítimas (moradores da residência)
Silvana
e
João Márcio
.

Ato contínuo, os assaltantes mantiveram as vítimas
Silvana
e
Gelson
e as crianças
Roger, Kauã
e
Pedro
trancadas na edícula da casa, restringindo suas liberdades, com o intuito de facilitar o êxito do intento delitivo.

Nesse ínterim, subtraíram pertences e objetos da residência (joias, vídeo games, bolsa, bebida alcoólica, celulares, carteiras, documentos, dentre outros), e em seguida, fugiram a pé.

De acordo com os autos, uma equipe da polícia militar estava em rondas, e se deparou com os quatro assaltantes em fuga pela Avenida Antártica.

Em tentativa de abordagem, a guarnição policial logrou êxito em deter apenas
Pedro Paulo
, que estava em posse de alguns dos objetos subtraídos, enquanto seus comparsas fugiram por uma região de mata.

Conforme consignado na denúncia, indagado sobre a
res furtivae
apreendida em seu poder,
Pedro Paulo
“(...) a priori, confessou de que acabara de subtrai-los de uma residência situada pelas imediações, indicando-a”
.

Ultimada a instrução criminal, sobreveio sentença na qual
Pedro Paulo de Mirando
foi condenado à pena de
6 anos, 7 meses e 10 dias
de
reclusão
, no regime
semiaberto
, e
16 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, I, II e V, do
Código Penal,
tendo a Magistrada
a quo
reconhecido a ocorrência do concurso formal próprio entre os crimes.

Em suma, o MP requer seja reconhecido o concurso formal
imperfeito
de crimes, conforme preconiza o art. 70, última parte, do CP.

A alegação genérica do órgão ministerial de que o apelado cometeu os crimes
“(...) em face de três Vítimas distintas, quando ofendeu três patrimônios diferentes, com a vontade autônoma de subtrair o patrimônio de cada uma delas”,
a meu sentir, não é suficiente para demonstrar o desígnio autônomo que autorizaria o reconhecimento do concurso formal impróprio (imperfeito).

Nas palavras de Bitencourt, o concurso formal próprio ocorre quando
“a unidade de comportamento corresponde à unidade interna da vontade do agente, isto é, o agente deve querer realizar apenas um crime, obter um único resultado danoso; ao passo que
no concurso formal
impróprio
o agente sabe e deseja a realização de mais de um crime
, tem consciência e vontade em relação a cada um deles. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações”
(BITENCOURT, Cezar Roberto; Tratado de Direito Penal: parte geral, vol. 1; São Paulo: Saraiva, 2006, p. 719).

In casu,
exsurge dos autos que a ação ilícita
direcionada às três vítimas se deu mediante uma só ação não individualizada, apesar de essa ação ter se desdobrado em vários atos.

Além disso, o crime foi praticado no mesmo contexto fático, tendo em vista que não há prova de que os agentes tinham prévia intenção de subtrair patrimônios distintos, mas tão somente de subtrair objetos que estavam na residência familiar. Isso significa dizer que não há elementos probatórios no sentido de que
Pedro Paulo
almejava, mediante uma só conduta, cometer as diversas infrações penais em exame.

Não há, portanto, prova suficiente
para demonstrar que havia desígnios autônomos, hipótese em que só então se estaria diante do concurso formal impróprio (imperfeito).

Nesse cenário, em que pese o
parquet
entender que
Pedro Paulo
agiu com desígnios autônomos ao subtrair os pertences das vítimas, nota-se que tal conclusão ampara-se apenas no fato de que foram lesados, de forma dolosa, três patrimônios distintos, o que, conforme demonstrado, não é suficiente para demonstrar a existência de desígnios autônomos.

Sobre o tema, aliás, aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o qual dispõe que “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Em caso similar, já decidiu o STJ:

“A presença do dolo e a pluralidade de vítimas não impedem a incidência do concurso formal próprio, quando restar incontroverso que os crimes contra vítimas distintas ocorreram no mesmo contexto fático, mediante uma ação. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 686.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste e. TJMT:

“(...) Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal próprio de crimes, à míngua de provas de que a conduta dolosa do réu derivou de desígnios autônomos. (...). (N.U 1000060-29.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

“(...) Caracteriza o concurso formal próprio ou perfeito quando os agentes, mediante uma só conduta, produzem dois ou mais resultados, inteligência do Enunciado Orientativo n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...).” (N.U 0035334-59.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Enfim, não há como se dizer que o apelante agiu mediante desígnios autônomos, desejando de forma específica cada um dos resultados, devendo-se manter, pois, o concurso formal próprio/perfeito, tal como reconhecido na r. sentença recorrida.

No que tange à pleiteada modificação do
regime prisional
, o Ministério Público argumenta que
“(...) o Recorrido possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a processo criminal (...) bem como tem uma condenação posterior (...)

o que basta para evidenciar que o Apelado é pessoa perigosa e a sua personalidade é inclinada para a prática de delitos,

Observa-se no édito condenatório recorrido que a Magistrada
a quo,
em observância aos arts. 33, § 2º, “
b
” e 34 do CP e ao fato de o réu ser primário,
fixou o
regime fechado
para início do cumprimento da resposta penal
.

De fato, o
quantum
fixado (superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão), a
primariedade
do apelado e
a ausência de qualquer
negativação
dos vetoriais judiciais do art. 59 do CP autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, cabendo destacar que o argumento ministerial de que
“
o Apelado é pessoa perigosa e a sua personalidade é inclinada para a prática de delitos”
não se revela idôneo para justificar a imposição de regime inicial fechado, o qual se revela razoável e suficiente para a reprovação da conduta delitiva em exame.

Esse entendimento é consolidado nesta e. Corte de Justiça:

“(...) “Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional de desconto da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime semiaberto” (STJ, AgRg no HC 602.438/SP). (...). (N.U 0016134-37.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“(...) Reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do réu, a quem foi imposta reprimenda definitiva superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, se não houver motivação concreta que justifique a exasperação do regime. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...)”. (N.U 1000021-19.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por fim, deixo de acolher o pleito de fixação de indenização a título de danos materiais e morais sofridos pelas vítimas.

Pelo que se extrai dos autos, houve pedido expresso na denúncia, reiterado em sede de alegações finais, todavia, a maioria dos objetos subtraídos foi apreendida e restituída às vítimas logo após o crime, e durante a instrução criminal o MP não fez prova acerca do prejuízo patrimonial.

Do mesmo modo, os autos não trazem nenhum elemento concreto para que se possa arbitrar o valor relativo aos danos morais supostamente sofridos pelos ofendidos, razão pela qual, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, outra solução não resta senão a manutenção da sentença, nesse ponto.

Deste TJMT, destaco:

“(...) De acordo com o STJ, “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’” [STJ. AgRg no REsp 2008575 / RS. Relator Ministro Teodoro Silva Santos. 6ª Turma. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]. (...)”. (N.U 1011799-11.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“(...) Não há falar em condenação em indenização a título de reparação dos danos causados à vítima, a despeito da existência de pedido expresso nesse sentido, à mingua de efetiva especificação a respeito dos danos materiais suportados pela vítima, ao que se soma as peculiaridades fáticas e o fato de que os bens subtraídos foram restituídos. (...)”. (N.U 1021000-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Com tais considerações
, em
parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovejo
o recurso de apelação do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024